Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011220-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOAO GRACIANO NETO - CPF: 714.179.316-04 (AGRAVANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011220-29.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Graciano Neto

Agravada:
BRDU SPE Vermont Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011220-29.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Graciano Neto

Agravada:
BRDU SPE Vermont Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
João Graciano Neto
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral que move contra
BRDU SPE Vermont Ltda.
, indeferiu a tutela de urgência que visa à devolução imediata do valor integral pago, bem como para que a empresa requerida se abstenha de cobrar qualquer valor e negativar o nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, que entendeu que o desenvolvimento do processo sem a concessão da liminar não causaria prejuízos ao autor, e que o pleito prescinde de dilação probatória.
Sustenta que a questão se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado n.o 543, devendo ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Além disso, discorre sobre a existência de julgado sob a égide de recursos repetitivos que lhe assegura o direito vindicado, conforme Tema 577-STJ.

Assegura que estão presentes os pressupostos legais, requerendo a concessão da tutela de urgência/evidência, para determinar que agravada devolva imediatamente a quantia paga de forma atualizada (Súmula 543, do STJ), mediante depósito judicial, bem como suspenda todas e quaisquer cobranças relativas ao imóvel, abstendo-se de negativar o nome do autor, ou caso já tenha sido inscrito, que o retire no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 131419694).

As informações foram prestadas (id. 133623656), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 136546667).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011220-29.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Graciano Neto

Agravada:
BRDU SPE Vermont Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Graciano Neto ajuizou ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantias pagas e indenização por dano moral contra a BRDU SPE Vermont Ltda.
, aduzindo, em suma, que firmou contrato de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com a agravada, tendo por objeto os Lotes 01 e 26, da Quadra 02, ambos no Loteamento Jardim do Parque II, Etapa 02, na cidade de Rondonópolis, conforme Contrato no 204 – RN12C – 2015. Registra que os imóveis em questão foram comercializados pela agravada em fase de construção e que em razão de atrasos reiterados na entrega do empreendimento e, frente à inércia da agravada ante a não devolução do valor já pago, ingressou com ação judicial na origem.

Segue afirmando que a empresa querida não cumpriu com sua avença contratual de entrega da infraestrutura do empreendimento na data acordada. Desta maneira, nos dias 31.08.2018, 20.12.2019, 11.03.2020, 19.11.2020, 23.12.2020, 09.04.2021 e diversas outras ocasiões, o autor procurou a empresa para realizar o distrato e devolução dos valores, resolvendo o impasse acerca do atraso na entrega do loteamento. Todavia, a requerida faz ouvidos moucos e manteve-se inerte. Prossegue afirmando que já havia pago nos imóveis a quantia de R$ 351.306,58 (trezentos e cinquenta e um mil trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), e que houve falha na prestação de serviços, passando o autor por diversos transtornos e constrangimentos de toda ordem.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a devolução imediata do valor integral pago, bem como para que a apelada se abstenha de cobrar qualquer valor e negativar o nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária.
(id. 131129197).

Contra essa decisão insurge o agravante sustentando que
a rescisão contratual é garantia do consumidor e encontra-se na súmula 543 do STJ,
devendo ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Além disso, discorre que sobre a existência de julgado sob a égide de recursos repetitivos que lhe assegura o direito de recebimento das parcelas pagas em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda (Tema 577-STJ).

Pois bem. E
m que pese os argumentos trazidos pelo agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pela juíza
a quo
.

Destarte, em um primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de culpa exclusiva da agravada para efetuar a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, bem como a ilegalidade da cobrança pela empresa.

Nessa trilha, bem salientou a d. magistrada,
verbis
:

“
Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.
”
(id. 131129197)

À vista disso, em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas ao motivo da rescisão contratual não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

A probabilidade do direito alegado pelo agravante requer verdadeira incursão processual, dependente da análise do mérito, devendo ser analisado sob o prisma do devido processo legal.

Neste diapasão, perfeita a conclusão da MMa Juíza ao destacar que, “
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

E conclui: “
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação
.” (id. 131129197)

Assim ja decidiu esta Câmara, em caso semelhante,
verbis
:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso desprovido.
(RAI

n. 1002347-74.2021.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021 – destaquei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido em questão semelhante, confira,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE TUTELA DE URGÊNCIA IMÓVEL – RESSARCIMENTO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.”
(RAI n. 1003649-17.2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.08.2017 – negritei)

Por outro lado, ressalto que a súmula 543 é inaplicável neste momento processual, tendo em vista que o seu teor trata da resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas, hipótese que ainda não se concretizou na espécie.

Não é demais ressaltar que não se está negando a rescisão do contrato, todavia, tal se confunde com o próprio mérito da demanda, repiso, razão pela qual deve ser efetuada de forma criteriosa após o contraditório, com a análise de todas as cláusulas contratuais existentes.

Sendo assim, entendo que a MMa Juíza também agiu com o costumeiro acerto ao não deferir a abstenção de inscrição ou exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, haja vista que decidiu conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

Ademais, também não vislumbro nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto ao agravante, pelo contrário, haja vista que a determinação de rescisão imediata do contrato, com a devolução imediata das parcelas pagas, sem análise de eventual montante devido à agravada, geraria risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022